Tribunal: STF
Processo: RE 1574949
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário (eDoc 20) interposto pela União contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (eDoc 12), assim ementado:  



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. UNIÃO FEDERAL. DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL E DIFUSO, CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 



    I – Na inteligência jurisprudencial do egrégio Supremo Tribunal Federal, “o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional.” (RE 607381 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-116 DIVULG 16-06-2011 PUBLIC 17-06-2011 EMENT VOL-02546-01 PP00209).  



    II – Em sendo assim, caracterizada, na espécie, a impossibilidade de a parte autora arcar com os custos do tratamento de saúde, afigura-se juridicamente possível o fornecimento pelo Poder Público do medicamento requerido, conforme indicação médica, possibilitando-lhe o exercício do seu direito à vida, à saúde e à assistência médica, como garantia fundamental assegurada em nossa Carta Magna, a sobrepor-se a qualquer outro interesse de cunho político e/ou material. Precedentes. 



    III – Apelação e remessa oficial desprovidas. Sentença confirmada 



    IV - Processo julgado na linha da prioridade legal estabelecida no artigo 1.048, I, do novo CPC. 



    Sustenta que "o Poder Legislativo regulamentou o princípio do atendimento integral, sendo claro, expresso, ao definir que somente cabe ao SUS o fornecimento de medicamentos que constam em protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do SUS, ou em listas de medicamentos da União, Estados e Municípios"



    Ao amparo das teses fixadas nos Temas ns. 06 e 1.234 da repercussão geral, o julgado fora submetido a juízo de retratação (eDoc 26), que veio a ser refutado pelos seguintes fundamentos (eDoc 29):



    No caso dos autos, o juízo a quo prolatou sentença favorável ao pedido da autora, determinando o fornecimento dos medicamentos DACLATASVIR e SOFOSBUVIR para tratamento enfermidade Hepatite C. A União Federal interpôs Recurso de Apelação, o qual foi julgado desprovido por este juízo, tendo o Ente Público interposto Recurso Extraordinário, alegando suposta violação aos requisitos fixados nos Temas 1.234 e 6 do STF. Ocorre que, a Portaria nº 29/2015 tornou pública a decisão de incorporar os medicamentos sofosbuvir, daclatasvir e simeprevir para o tratamento da hepatite viral C crônica no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. 



    Desse modo, visto que o medicamento vindicado encontra-se incorporado ao SUS, não há aplicabilidade dos Temas 1.234 e 6 do STF. 



    A recorrente, em síntese, alega violação aos artigos 196 e 198, caput e inciso II da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 566.471/RG (Tema 06).



    É o relatório. Decido.



    Reputo manifesta a inadmissibilidade do recurso.



    Trata-se, na origem, de ação proposta com a finalidade de obter provimento jurisdicional determinando à União, o fornecimento de medicamento (Daclatasvir (60 mg) e Sofosbuvir (400 mg), que não constava, à época do ajuizamento do processo, do Protocolo Clínico do SUS para a situação da autora.



    Ocorre que, conforme registrado no juízo de retratação, o medicamento foi incorporado ao SUS, não remanescendo objeto ao recurso extraordinário.



    Ademais, o órgão judiciário de origem adotou o art. 196 da Constituição como fundamento para manter a sentença favorável à parte autora, tendo em vista o dever do Estado de promoção e acesso à saúde. 



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024. 



    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente